Tribunal: TJSP
Processo: 1030707-82.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VOTO No 37486

REVISIONAL DE CONTRATO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição firmado entre o hotel autor e a concessionária de energia elétrica ré. Previsão de consumo mínimo mensal de 430kW. Pretensão de revisão do faturamento pelo consumo efetivo, diante da suspensão das atividades do hotel por restrições impostas em razão da pandemia de Covid-19.

Ementa:
VOTO No 37486

REVISIONAL DE CONTRATO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição firmado entre o hotel autor e a concessionária de energia elétrica ré. Previsão de consumo mínimo mensal de 430kW. Pretensão de revisão do faturamento pelo consumo efetivo, diante da suspensão das atividades do hotel por restrições impostas em razão da pandemia de Covid-19. Fato superveniente, imprevisível e inevitável, que acarretou excessiva onerosidade ao consumidor, a justificar a revisão à luz do CDC, a fim de reequilibrar a relação contratual. Prova documental que demonstra a impossibilidade de cumprimento das obrigações pela autora tal como contratadas, dada a notória crise econômica oriunda da pandemia, com a suspensão de atividades de diversos ramos empresariais pelo Decreto Estadual 64.881/2020. Quarentena que vigorou no Estado de São Paulo até 16/08/2021, conforme Decreto 65.897/2021. Impossibilidade de consumo mínimo exigido no contrato enquanto perdurou a quarentena no Estado. Sentença mantida nesse ponto. Dever de restituição dos valores pagos em excesso que se impõe, ausente notícia de pagamento a menor a autorizar a compensação. Princípio do enriquecimento sem causa. Sentença reformada nesse ponto. Honorários advocatícios majorados para 12% do valor da condenação. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada nesse ponto.

Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido em parte.